Tribunal: TJMT
Processo: 1033677-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033677-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE CONDE DA SILVA - CPF: 021.694.361-20 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA - CPF: 621.708.561-53 (APELANTE), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (APELADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA ACOSTA - CPF: 022.271.511-10 (ASSISTENTE), FLAVIO DE PAULA PADILHA - CPF: 699.772.161-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Art. 1.022 do CPC. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de mérito. Impropriedade da via eleita. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de improcedência dos "Embargos de Terceiro", determinando a manutenção da penhora sobre imóvel, com fundamento na ausência de comprovação do imóvel como bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissões e contradições quanto: (i) à alegação de que o imóvel é bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990; (ii) ao direito à moradia do idoso; (iii) à partilha do espólio de Eneida Figueiredo da Silva; e (iv) à preliminar de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou adequadamente todas as questões suscitadas, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e ressaltando a ausência de homologação do plano de partilha.

4. O acórdão foi claro ao afirmar que não há comprovação de que o imóvel penhorado seja a única propriedade residencial dos recorrentes, condição necessária para a aplicação da proteção conferida pela Lei 8.009/1990.

5. A alegação de contradição quanto ao direito à moradia do idoso não encontra respaldo, dada a ausência de argumentos específicos ou demonstração de vício no acórdão.

6. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para expressar inconformismo com os fundamentos adotados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
JOSE CONDE DA SILVA e FERNANDO FIGUEIREDO CONDE DA SILVA,
contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação Cível
(Proc. no
1033677-29.2022.8.11.0041
), interposto nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”
(Proc. no
1033677-29.2022.8.11.0041
)
, opostos pelos embargantes contra
MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI
,
por unanimidade, desproveu o apelo e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para manter a medida constritiva sobre o imóvel situado na Rua Filinto Muller, no 334 (antigo 880), devidamente matriculado sob o no 16.701, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Sétimo Ofício de Cuiabá, determinada nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1053350-13.2019.8.11.0041) movida pela apelada contra Ana Paula Conde da Silva (cf. Id. no 177168020).

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão, pois, “
deixou de considerar, de forma devida, a caracterização do imóvel situado na Rua Filinto Muller, no 334, como bem de família, conforme estabelece a Lei 8.009/1990
”; assevera que o acórdão padece de contradição quanto ao direito à moradia do idoso, além de apresentar omissões também quanto ao plano de partilha do espólio de Eneida Figueiredo da Silva, que determina que o imóvel penhorado “
pertence majoritariamente ao embargante José Conde da Silva
”, bem como, omitiu-se quanto à preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos embargantes no apelo. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento das referidas omissões e a aplicação de efeitos infringentes, para que seja alterado diametralmente o resultado do julgamento (cf. Id. no 242016653).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 246894152).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, pelo qual o embargante/agravante alega omissão do acórdão quanto ao fato de que o imóvel penhorado é bem de família, além de contradição quanto ao direito à moradia do idoso e omissões por não observar o que dispôs o plano de partilha do espólio de Eneida Figueiredo da Silva e à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos embargantes no apelo.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisórias não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão foi claro ao expor o raciocínio decisório no sentido de que a preliminar de cerceamento de defesa não prospera, “
porque o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito
”, acrescendo que “
a preliminar de cerceamento de defesa, neste caso, mais se aproxima de crítica contra a valoração do conjunto probatório realizada pelo julgador
”, o que nada mais é que queixa rasa contra o desfecho decisório.

Além disso, pontuou expressamente que não houve homologação do plano de partilha a que se referem os embargantes/apelantes, de modo que “
a situação jurídica atual incontroversa da propriedade dos bens
(...),
é a comunhão destes entre todos os herdeiros, sendo 50% para o cônjuge meeiro José Conde e 16,66% para cada um dos filhos do casal
”.

Do mesmo modo, discorreu sobre a falta de requisitos para caracterização do imóvel como bem de família, exclamando que “
a partir da análise dos parcos dados informativo
(s)
disponíveis no processo, não é possível admitir que o imóvel em questão é realmente a única propriedade de titularidade dos devedores destinada para fins
(de)
residência, assim, como o desempenho probatório dos embargantes/apelantes foi muito aquém do necessário a comprovar a tese de impenhorabilidade do imóvel penhorado, ônus que lhe competia inteiramente por ser o fato constitutivo do direito alegado nos autos, não vejo censura a ser feita à conclusão do Juízo de Origem de manutenção da penhora e hasta pública do imóvel
”, enfatizando que “
em nenhum momento os apelantes negam que são proprietários de outros imóveis de menor valor, o que, por si só, também seria suficiente a descaracterizar o imóvel penhorado como bem de família (parágrafo único, artigo 5o da Lei no 8.009/1990)
”.

Também não há qualquer contradição no acórdão quanto à interpretação do estatuto do idoso, aliás, o embargante sequer teceu linha argumentativa lógica para explicar no que consistiria a referida contradição, limitando-se a fundamentar que o embargante é idoso, e por conta disso, deve ser garantida a imunidade à penhora do imóvel, de modo que não há menção a qualquer trecho do acórdão que apresentou vício de contradição com o que foi decidido, motivo pelo qual não comporta maiores considerações a referida arguição.

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2o; 81,
caput
e 1.026, §2o, todos do CPC).

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025